Tribunal: TJDFT
Processo: 0727663-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727663-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Impetrante: Maria Eronildes Silva Aguiar Impetrado: Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança com requerimento de tutela liminar impetrado por Maria Eronildes Silva Aguiar contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga. Em sua causa de pedir afirma a impetrante que exerce a posse direta sobre determinado bem imóvel (apartamento 514, CSB 2, lote 8, Condomínio Do Edifício Beta II, Taguatinga-DF). Narra que o Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga proferiu decisão liminar, nos autos do processo no 0710924-41.2020.8.07.0007, tendo determinado a reintegração da posse do aludido bem imóvel, que deverá ser desocupado pela impetrante. Assim, argumenta, em síntese, que a aludida decisão foi proferida sem subsídio em provas que demonstrem ter ocorrido o descumprimento do negócio jurídico de cessão de direitos aquisitivos que justifica a posse em favor da impetrante. Requer, ao final, seja deferida a medida liminar para que seja determinada a suspensão da produção de efeitos pela decisão liminar proferida pela autoridade impetrada, bem como a posterior confirmação da tutela provisória por meio da concessão da ordem pleiteada. Também requer que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. A Eminente Desembargadora Ana Cantarino, em regime de plantão judicial, afastou a necessidade de exame imediato do requerimento de medida liminar e determinou a remessa dos autos a este Relator (Id. 28569133). Em seguida, vieram os autos conclusos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Na presente hipótese a questão em análise diz respeito à possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal consistente no deferimento de tutela liminar de reintegração de posse em desfavor da impetrante. O mandado de segurança é remédio jurídico constitucional que tem eficácia preponderantemente mandamental e constitutiva negativa, de acordo com a classificação quinaria de Pontes de Miranda (Tratado das Ações vol. VII), logo, não pode servir como sucedâneo recursal. Aliás, o art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009, veda a concessão da segurança contra decisão judicial impugnável mediante recurso que pode ser dotado de efeito suspensivo. É exatamente o caso ora examinado, tendo em vista que bastaria à impetrante formular requerimento de concessão de efeito suspensivo ao Juiz natural ou interpor o recurso admissível para a hipótese. Nesse sentido, convém ressaltar que o tema é pacífico e deu origem ao enunciado no 267 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Ademais, observa-se que não se trata, aqui, de situação de nulidade, manifesta ilegalidade ou teratologia por parte da autoridade impetrada. Por isso, afigura-se inadmissível o manejo do presente remédio constitucional para a espécie por absoluta inadequação do meio utilizado (art. 10 da Lei no 12016/2009). Diante do exposto, indefiro a petição inicial nos termos do art. 10 da Lei no 12016/2009. Publique-se. Brasília–DF, 1o de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator